Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PÚBLICO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REGRA EDITALÍCIA DE VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM DOIS COMPONENTES CURRICULARES. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUANTO AO COMPONENTE CURRICULAR “PROFESSOR DE ATIVIDADES”. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS CANDIDATOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBALIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DESCABIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato de processo seletivo simplificado contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida, atinente a prosseguimento no certame.
2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
3. A banca examinadora e todos os candidatos do concurso público estão sujeitos às regras do edital, o qual prevê que cada candidato deve se inscrever para apenas um componente curricular, e, ainda, a desconsideração da primeira inscrição, caso descumprida a regra da inscrição única.
4. Quanto à aplicação do princípio da isonomia, depreende-se das informações dos autos a conclusão de que outros candidatos deixaram de se inscrever para mais de um componente curricular em razão da vedação prevista no edital.
5. Embora a parte agravante defenda que a Banca Examinadora não deveria ter permitido a realização da prova para os dois componentes curriculares por ela inscritos, verifica-se que, em observância ao princípio da isonomia, não se mostra plausível a concessão de medida liminar vindicada.
6. Ademais, com fundamento na regra de vinculação do edital, não se encontra evidente a probabilidade do direito à declaração de nulidade da eliminação do candidato quanto ao componente curricular “Professor de Atividades”.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.